Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704577-74.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES APELADO: EDUARDO FERREIRA DE SOUSA CRUZ D E S P A C H O Verifico que o preparo fora recolhido dias após a interposição do apelo (ID 22639804). Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 21 de janeiro de 2021 11:03:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador